Tribunal: TJSP
Processo: 1008398-40.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual não negada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual não negada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Litigância de má-fé caracterizada – Multa devida – Percentual aplicado condizente com o escopo legal - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008398-40.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINE
ARAUJO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-40.2019.8.26.0005 -Voto no 13455 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1008398-40.2019.8.26.0005
Apelante (s): Caroline Araújo da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Bradesco S/A.
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional V São Miguel Paulista
Juiz (a) 1o Grau: Michel Chakur Farah
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13455
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais Sentença de improcedência -
Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro
de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito

Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II Relação
contratual não negada
Débito provado
Inexigibilidade
incabível Restrição é exercício regular de direito do credor (CC,
art. 188, I), sem ofensa ao CDC Dano moral não configurado
Indenização indevida Litigância de má-fé caracterizada Multa
devida Percentual aplicado condizente com o escopo legal -
Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12/11/2019 (fls. 105/107), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, e condenou a
autora em multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa, e a arcar
com custas, despesas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada gratuidade de justiça.
Apelo da autora (fls. 109/124) alegando, em síntese, que em
momento algum negou ter mantido relação jurídica com o réu, mas tão somente o
desconhecimento do débito, tendo em vista que quitou suas obrigações relativas ao
instrumento particular de confissão de dívida formalizado entre as partes, não tendo
logrado o réu comprovar a exigibilidade do débito da restrição junto a órgãos de proteção
ao crédito, pois que restou comprovada a quitação no extrato disponibilizado pelo banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-40.2019.8.26.0005 -Voto no 13455 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
3
réu, que demonstra que todas as parcelas da confissão de dívida foram devidamente
adimplidas, do que comprovada ter sido indevida a negativação, geradora de danos morais
indenizáveis. Pede provimento para modificação da sentença ou, subsidiariamente, o
afastamento da multa por litigância de má-fé ou a redução do seu valor para 1% sobre o
valor da causa.
Contrarrazões às fls. 127/130.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
03/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 30).
Sob a alegação de que o nome foi cadastrado indevidamente em
órgão de proteção ao crédito por débito que desconhece, ajuizou a autora ação objetivando
declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, mesmo que por
equiparação, incidente é o CDC e a regra de inversão do ônus da prova, consoante art. 6o,
VIII, de modo que compete à parte passiva, até porque foi quem negativou, demonstrar e
provar a contratação e débito.
Apresentou a autora extrato de consulta junto à Serasa que indica
restrição promovida pelo réu no valor de R$ 203,99, disponibilizada em 29/06/2016 (fls.
26).
Alega o réu que a negativação decorre de inadimplemento de
parcela vencida em 20/04/2016 decorrente de instrumento particular de dívidas assinado
pela autora em 18/11/2015, que estabeleceu o pagamento de débito no valor de R$
1.632,80 em nove parcelas de R$ 203,99 cada. Apresentou cópia de “Instrumento
Particular de Confissão de Divida e Outras Avenças”, documento no 295066231, datado de
18/11/2015 e assinado pela autora (fls. 67/73).
Em réplica alegou a autora que efetuou todos os pagamentos
devidos em decorrência da confissão de dívida mediante débito em conta corrente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-40.2019.8.26.0005 -Voto no 13455 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
4
tendo o banco réu comprovado a existência do suposto inadimplemento.
Determinado pelo juízo a quo que a autora comprovasse a quitação
da quinta parcela do contrato firmado entre as partes (fls. 87), a autora informou que a
conta utilizada para pagamento foi cancelada, impedindo a obtenção de comprovantes de
pagamento, e apresentou extrato emitido pelo banco réu em 26/08/2019 indicando a
inexistência de saldo devedor referente às nove parcelas do contrato no 295066231, e
constando como situação do contrato “ENCERRADO TRANSFERIDO PARA CL” (fls.
92).
Sobre a anotação “TRANSFERIDO PARA CL” alegou o banco réu
que se trata de código que indica a transferência dos débitos do cliente para o departamento
de cobrança judicial, e apresentou extrato mensal da conta corrente 0160097-5 mantida
pela autora, emitido em 18/09/2019, que demonstra o débito das quatro primeiras parcelas
do instrumento de confissão de dívida, e que, após o débito da quarta parcela em
23/03/2016, a partir de 15/04/2016 a conta teve seu saldo zerado (fls. 97/100).
Acerca do extrato apresentado, limitou-se a autora a alegar que não
se presta a comprovar a exigibilidade do débito, pois se trata de documento unilateral,
passível de manipulação (fls. 103/104).
Nessa quadra, desincumbiu-se o réu do seu ônus probatório de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC, art.
6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), não havendo elementos para acolhimento de qualquer
tipo de indenização por danos, ausente conclusão de restrição indevida, cuidando de débito
existente e restrição promovida no exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I),
sem ofensa ao CDC.
É mantida a multa de 5% por litigância de má-fé, patente o intuito
da autora, ora apelante, de obter vantagem via processo ao negar débito quando existente, e
condizente o percentual aplicado na origem com o escopo legal, não comportando redução.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
E,
por
apresentadas
contrarrazões,
majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-40.2019.8.26.0005 -Voto no 13455 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
5
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)